Tribunal: TJMT
Processo: 1011045-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA, contra a decisão monocrática prolatada pelo Des. Relator Márcio Vidal, que concedeu efeitos suspensivos ao Agravo de Instrumento, identificado pela numeração única: 1011045-40.2019.8.11.0000, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO.
Inconformada, a parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 11002460), que a decisum objurgada contêm vício por contradição e omissão, uma vez que alega que o entendimento esposado não coaduna com a realidade fática.
Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja sanado os vícios apontados.
Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.
É o relatório.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar a Decisão Monocrática proferida pelo Des. Relator Márcio Vidal, no Agravo de Instrumento registrado sob o no 1011045-40.2019.8.11.0000, que, concedeu efeitos suspensivos ao recurso supracitado.
Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”
É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
Pois bem.
Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado na decisão embargada, que na fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder a liminar recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar merece acolhimento, notadamente, porque observo a previsão legislativa, no sentido da contribuição ao FEEF consistir em obrigação substitutiva a algumas condições, inicialmente, impostas a determinadas empresas beneficiadas pelo PRODEIC.
Veja-se o que se extrai da Lei Complementar n. 10.709/2018:
“Art. 3o Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, com observância do disposto nos artigos 4o a 10 desta Lei:
I - contribuintes beneficiários no âmbito do Programa de Desenvolvimento Industrial de Mato Grosso - PRODEI, criado pela Lei no 8.421, de 28 de dezembro de 2005, que desenvolvem atividade econômica enquadrada em código da Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE arrolada no § 1o deste artigo;
II - contribuintes enquadrados no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC, conforme arts. 8o a 11-B da Lei no 7.958, de 25 de setembro de 2003, que desenvolvam atividade econômica - CNAE arrolada no § 1o deste artigo;
(...)
§ 1o Para fins do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, estão obrigados a efetuarem o recolhimento ao FEEF/MT os contribuintes que desenvolvam atividade econômica enquadrada nos seguintes códigos da Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE:
I - 1011-2/01: Frigorífico - abate de bovinos;
II - 1041-4/00: Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho;
III - 1042-2/00: Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho;
IV - 1069-4/00: Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificado anteriormente;
V - 1113-5/02: Fabricação de cervejas e chopes;
VI - 1122-4/01: Fabricação de refrigerantes;
VII - 2320-6/00: Fabricação de cimento;
VIII - 3104-7/00: Fabricação de colchões;
IX - 4753-9/00: Comércio varejista especializado em eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
(...)
§ 9o Em relação aos contribuintes de que trata o inciso II do caput deste artigo, a obrigatoriedade de efetuar o recolhimento ao FEEF/MT substituirá a obrigação de atendimento ao disposto nos incisos I e IV do art. 8o do Decreto Estadual no 1.432, de 29 de setembro de 2003.”
Com efeito, em que pese aos fundamentos aduzidos pelo Juízo de Primeiro Grau, não me parece tão claro que o Agravado tenha o direito de se isentar de contribuir para o Estado de Mato Grosso, em razão do benefício fiscal que lhe foi concedido.
Aliás, em diversos julgados proferidos por este Tribunal, concluiu-se pela irregularidade na concessão dos benefícios do PRODEIC, o que demanda certa cautela na apreciação da matéria.
Ademais, vislumbra-se que, na hipótese, se acaso reconhecido o direito pretendido pelo Agravado, é certo que este poderá se creditar dos valores eventualmente recolhidos, circunstância que denota, em tese, o não preenchimento dos completos requisitos para o deferimento da liminar, obtido do Juízo de Primeiro Grau.
Por essas razões, nesta fase de cognição não exauriente, tenho pela necessidade da suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Isto posto, inexistiu qualquer omissão ou vício na decisum prolatada anteriormente.
Com efeito, a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado na Decisão Monocrática, todavia, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos presentes aclaratórios.
Na vertente do entendimento consolidado, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.
Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.
No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.
Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.
A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)
Ainda, conforme é sabido, não é necessário que a decisão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.
Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.
Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator convocado